Tribunal: TJDFT
Processo: 0731533-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. DELITO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. SEGUNDA FASE. PERÍODO DEPURADOR. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL EFETIVADA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
2. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização e demonstra pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente.
3. Nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, o marco inicial do período depurador dos efeitos da reincidência é a data do cumprimento ou extinção da pena.
4. Tratando-se de réu multirreincidente não há que falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal.
5, Recurso desprovido.